Tribunal: TJDFT
Processo: 0726602-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0726602-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: WILSON SILVA DE OLIVEIRA, REIJANE RUAS CAMPOS DE OLIVEIRA, MARCIEL DA SILVA OLIVEIRA, MARCELO BARBOSA BORGES, INOCENCIO SOARES DE MORAIS NETO, LIGIA MARIA DE ALMEIDA MORAIS, MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão interlocutória saneadora da presente ação rescisória, proferida por esta relatoria (ID 66694207), por meio da qual houve o indeferimento do pedido de revogação da gratuidade de justiça, a rejeição das preliminares de ilegitimidade passiva ad causam e de inadmissibilidade da ação rescisória, além de firmada a desnecessidade de dilação probatória e a possibilidade de julgamento antecipado do mérito. Nos embargos de declaração (ID 67322759), o ente distrital defende que a decisão embargada tem vício de contradição, pois “os documentos apresentados pelos Autores não são suficientes para justificar a gratuidade de justiça que lhes foi deferida, uma vez que são unilaterais e não afastam a presunção de que o fato de residirem em local nobre induz, sim, à conclusão de que têm eles condições de arcar com as custas do processo” (ID 67322759 – pág. 2). Afirma que os documentos que evidenciariam a falta de hipossuficiência financeira dos autores da ação rescisória, ora embargados, seria a cópia de suas declarações de imposto de renda, as quais, por sua natureza sigilosa, somente poderiam ser fornecidos por decisão judicial. Requer, assim, o conhecimento e o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanada a contradição que apontada para “determinar que se oficie à Secretaria da Receita Federal, requisitando que forneça cópia das três últimas declarações de imposto de renda apresentadas pelos Autores, para que se possa confirmar se preenchem ou não os requisitos para que sejam agraciados com a justiça gratuita” (ID 67322759 – págs. 2/3). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Dispõe o Código de Processo Civil que os embargos de declaração opostos contra decisão de relator serão decididos monocraticamente (art. 1.024, § 2o). Os embargos de declaração cabem para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material (art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil). Enquanto recurso de fundamentação vinculada às hipóteses descritas nos incisos do art. 1.022 do CPC, não servem os embargos de declaração para o rejulgamento da causa. Diversamente do querem fazer crer os embargantes, na espécie, não há que se falar em contradição na decisão embargada. Na decisão embargada, o pronunciamento jurisdicional foi deliberadamente claro e inequívoco no sentido de que nenhum dos réus, até mesmo o ora embargante, trouxe elementos concretos e suficientes para afastar a gratuidade de justiça de justiça concedida aos autores, ora embargados, além de não terem ressaltado o descompasso entre as provas colacionadas aos autos e o direito à concessão da gratuidade de justiça reconhecida nestes autos. De mais a mais, a decisão embargada foi expressa em mencionar a desnecessidade de outras providências para elucidar o direito à gratuidade de justiça nestes autos, tendo em vista a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos e a análise da prova documental produzida no bojo da decisão de ID 60975978. Bem assim, ao contrário do que quer fazer crer o embargante, a conclusão estampada na decisão embargada foi absolutamente cristalina em destacar que os documentos já constantes dos autos corroboram suficientemente a conclusão alcançada, ou seja, evidenciam, por si só, a existência dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade de justiça vindicada pelos autores, ora embargados. Nesse descortino, os embargos de declaração devem ser rejeitados, porque, nos termos de remansosa compreensão jurisprudencial, “A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte embargante como acertado” (EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl n. 43.275/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023.). A pretensão ora insculpida pelos embargantes, em que pese o pretexto de apontar vícios na decisão embargada, é de mera rediscussão do decidido, uma vez que tentam ressaltar os motivos por que entendem ser indevida a conclusão alcançada na decisão embargada. Desse modo, em que pesem as insatisfações manifestadas pela embargante quanto à interpretação dos fatos e do direito realizada, “Os embargos declaratórios não são via adequada para corrigir suposto error in judicando, não sendo possível atribuir eficácia infringente ao recurso se ausentes erro material, omissão, obscuridade ou contradição” (EDcl no AgInt nos EDcl no CC n. 179.896/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 6/12/2021, DJe de 9/12/2021). Tal situação impõe a rejeição dos embargos de declaração, porque não há vício no julgado somente porque as razões de decidir não atenderam ao que esperava o embargante para o tratamento da questão ora estabelecida nestes autos. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora